Tribunal: TJSP
Processo: 1005248-47.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Contrato bancário. Empréstimo pessoal. Apontada abusividade da taxa de juros. Improcedência. Contrato que previu taxa mensal de 15,85% ao mês e 484,46% ao ano. Abusividade inequívoca. Evidente violação ao Princípio da Dignidade Humana. Determinação de recálculo dos contratos, com a aplicação da taxa média apurada para o mesmo período e tipo de operação (empréstimo

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Contrato bancário. Empréstimo pessoal. Apontada abusividade da taxa de juros. Improcedência. Contrato que previu taxa mensal de 15,85% ao mês e 484,46% ao ano. Abusividade inequívoca. Evidente violação ao Princípio da Dignidade Humana. Determinação de recálculo dos contratos, com a aplicação da taxa média apurada para o mesmo período e tipo de operação (empréstimo pessoal não consignado). Repetição do indébito de forma simples. Danos morais não configurados. Ausência de elementos caracterizadores de dever de indenizar. Situação vivenciada que não extrapolou o mero dissabor. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787850
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005248-47.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
PAUSANIA VIEIRA BRASIL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK
S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005248-47.2020.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto 44.975 – Flavia
2
VOTO No: 44.975
APEL. No: 1005248-47.2020.8.26.0577
COMARCA: São José dos Campos
JUIZ 1a INST.: Alessandro de Souza Lima
APTE. : Pausania Vieira Brasil (Justiça Gratuita)
APDO. : Banco Agibank S/A
Apelação. Ação revisional. Contrato bancário. Empréstimo
pessoal.
Apontada
abusividade
da
taxa
de
juros.
Improcedência. Contrato que previu taxa mensal de 15,85%
ao mês e 484,46% ao ano. Abusividade inequívoca.
Evidente violação ao Princípio da Dignidade Humana.
Determinação de recálculo dos contratos, com a aplicação
da taxa média apurada para o mesmo período e tipo de
operação
(empréstimo
pessoal
não
consignado).
Repetição do indébito de forma simples. Danos morais não
configurados. Ausência de elementos caracterizadores de
dever de indenizar. Situação vivenciada que não extrapolou o mero dissabor. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação ajuizada por Pausania Vieira Brasil em face
de Banco Agibank S/A, em que restou formulado pedido de revisão do contrato de
mútuo firmado entre as partes, sob o fundamento de abusividade dos encargos
exigidos, pretendendo a devolução em dobro do indébito apurado, além da imposição
de indenização por danos morais.
Regularmente citada, a instituição financeira apresentou
contestação em que alegou a regularidade dos encargos exigidos.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fls. 97/102 que julgou improcedente a ação, condenada a parte autora ao pagamento
das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o
valor atribuído à causa, observada, contudo, a gratuidade concedida.
Em suas razões recursais, aduz o autor a abusividade dos
juros remuneratórios exigidos, reiterando a necessidade de reparação do abalo moral
advindo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005248-47.2020.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto 44.975 – Flavia
3
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
Dispensado o preparo recursal, ante a gratuidade da assistência judiciária.
É a suma do necessário.
Inicialmente, cumpre asseverar que a relação jurídica
estabelecida entre as partes é de consumo, devendo, portanto, ser apreciada à luz da
legislação específica.
E não obstante a avença tenha sido livremente celebrada, é
possível sua revisão quando importar onerosidade excessiva ao consumidor ou
contiver cláusulas que permitam a fixação unilateral de encargos (artigo 51 e 54, §4o).
De proêmio, é importante compreender a estrutura em que
ocorrem tais contratações.
A requerida é uma instituição financeira, com atuação em todo
território nacional, que assim como tantas outras, tem por principal objetivo oferecer
empréstimos consignados e pessoais a aposentados, pensionistas, militares e
servidores públicos.
Como é notório, a maioria maciça dos contratos é realizada
com aposentados/pensionistas e pessoas com restrição cadastral junto aos órgãos de
proteção ao crédito, o que, em regra, significa que se tratam de cidadãos com renda
modesta e, por isso mesmo, totalmente comprometida com a própria subsistência e
de sua família.
Nesse quadro, o consumidor procura os serviços da ré quando
não há mais outra opção de crédito no mercado cumpre rememorar que, na maioria
das vezes, a pessoa está completamente endividada e com o nome inscrito em algum
rol de inadimplentes. Assim, impelido por sua necessidade, acaba por concordar com
a cobrança de juros que correspondem até o triplo ou quádruplo daquilo que é
cobrado em média pelas demais instituições financeiras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005248-47.2020.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto 44.975 – Flavia
4
Assim, embora não se olvide que as instituições financeiras
não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto no 22.626/33) Súmula 596 do STF, o Superior Tribunal de Justiça pacificou
a tese de que “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada artigo 51, §1o do CDC)
fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”.
Analisando-se o contrato acostado às fls. 19/20, não é preciso
grandes digressões para se constatar a evidente abusividade cometida pela
instituição financeira ao cobrar juros de 15,85% ao mês e 484,46% ao ano, quando a
média de mercado para o mesmo período e operação, era de 6,80% ao mês (fl. 26).
Como se vê, a taxa cobrada é superior ao dobro da taxa média (2,33 vezes).
A Carta Magna contém especial sistema protetivo dos direitos
fundamentais, diretamente decorrentes da dignidade humana (art. 1o, III, CF), que se
constitui em “um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta
singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que
traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se
um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que,
somente excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos
fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem
todas as pessoas enquanto seres humanos”.1
Desse modo, a abusividade se configura não só pela cobrança
de juros em patamares extorsivos, mas também, pela flagrante violação ao Princípio
da Dignidade da Pessoa Humana, ao impor obrigação que coloca o consumidor em
inequívoca desvantagem, ocasionando-lhe, inclusive, piora de sua já precária
condição financeira.
Entretanto, no tocante ao alegado dano moral, razão não
assiste ao autor.
1 MORAES, Alexandre. DIREITO CONSTITUCIONAL. 23 ed., Atlas, p. 22

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005248-47.2020.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto 44.975 – Flavia
5
A contratação ainda que eivada de abusividade , ocorreu de
forma livre e consciente e, portanto, a situação aqui retratada não extrapola o mero
dissabor.
Consigne-se que, o dano moral indenizável é o sofrimento
humano, a dor, a mágoa, a tristeza infligida injustamente a outrem, alcançando os
direitos da personalidade, existindo danos morais que se presumem e que a
obrigação de indenizar decorre da própria violação do direito personalíssimo, sem
cogitar-se da prova da existência do dano, havendo, no entanto, outros que devem
ser provados, não bastando a mera alegação (ver JTJ-Lex 167/44).
A indenização por danos morais, portanto, deve ser destinada
às hipóteses de violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra,
à imagem, conforme art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal, sob pena de
banalização do instituto.
Neste aspecto ainda, no julgamento do Resp 215.666 - Rel. o
Min. CÉSAR ASFOR ROCHA a 4a Turma fez destacar que “o mero dissabor não
pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que
exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias
no espírito de quem ela se dirige."...". (Min. Fernando Gonçalves)”.
Conclui-se, daí que a conduta da apelada não expôs o apelante
a qualquer situação humilhante ou vexatória, mas a mero dissabor da vida cotidiana.
Feitas tais considerações, de rigor o acolhimento parcial deste
apelo para julgar parcialmente procedente a ação proposta, reputando-se abusiva a
taxa de juros praticada no contrato objeto desta ação, determinando-se o seu
recálculo com a incidência da taxa média praticado pelo mercado para o mesmo
período e operação realizada (aqui, empréstimo pessoal não consignado),
condenando-se a requerida à devolução do indébito apurado, de forma simples, com
correção monetária de cada desembolso e juros moratórios contados da citação,
afastada a ocorrência de dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005248-47.2020.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto 44.975 – Flavia
6
Nesse sentido, pertinente colacionar precedentes desta Corte:
Ação declaratória c/c ação condenatória de reajuste de
cláusula contratual abusiva e repetição de indébito. Preliminar
de ofensa ao princípio da dialeticidade afastada. Ausência de
inépcia
da
inicial.
Decadência/Prescrição.
Inocorrência.
Contrato de empréstimo pessoal. Aplicação do CDC. Taxa de
juros remuneratórios abusiva. Reconhecimento. Redução para
a taxa média de mercado para operação semelhante na data
da contratação do crédito pessoal não consignado. Repetição
do indébito de forma simples dos valores eventualmente pagos
a maior. Precedentes. Ação julgada procedente. Sucumbência
a cargo da ré. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível
1033554-39.2019.8.26.0196;
Relator
(a): Cauduro
Padin;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de
Franca - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/08/2020; Data
de Registro: 19/08/2020)
CONTRATO

EMPRÉSTIMO
PESSOAL

JUROS
ABUSIVOS - Declaratória de nulidade de cláusulas contratuais
c/c repetição dobrada e dano moral
Ação julgada
parcialmente procedente, determinando a adoção da taxa
média de mercado em detrimento da pactuada; restituição
simples dos valores pagos a maior, admitida a compensação;
condenando o banco no pagamento de indenização por dano
moral de R$ 5.000,00 e afastando os demais pedidos, posto
que autorizada a capitalização dos juros e por inexistir
cobrança de comissão de permanência - Insurgência pelo
banco Acolhimento parcial - Juros contratados que realmente
eram abusivos por ultrapassarem, e muito, a taxa média de
mercado para a mesma operação, sendo de rigor a adequação,
a teor do quanto assentado no REsp. no 1.036.818/RS, julgado
pelo rito repetitivo - Devolução do excesso que deve se dar de
forma simples por inexistência de dolo pelo banco, que agia
pautado em contrato livremente pactuado e que somente agora
se declarou conter cláusula abusiva
Dano moral não
configurado, não tendo sido demonstrado pelo autor nenhuma
situação que comprovasse vulneração de ordem interna ou aos
seus direitos personalíssimos
Sentença reformada apenas
nesse particular
Ônus da sucumbência, considerando o
decaimento mínimo do banco com relação ao pedidos
deduzidos, que devem ser suportados pelo autor, com
honorários arbitrados em 10% sobre o valor da causa, elevados
em mais 2,5% pelo trabalho adicional realizado em segundo
grau, observada a gratuidade da justiça
Inteligência dos
artigos 85, §§ 1o, 2o e 11 c/c 86 e 98, CPC - Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001806-06.2019.8.26.0352; Relator (a): Jacob Valente; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Miguelópolis -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005248-47.2020.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto 44.975 – Flavia
7
1a Vara; Data do Julgamento: 18/08/2020; Data de Registro:
18/08/2020)
AÇÃO REVISIONAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO -
Contratos de empréstimo - Sentença de procedência parcial,
determinando a adequação dos juros remuneratórios à taxa
média de mercado - Recurso da parte autora - Pedido de
restituição em dobro - Inadmissibilidade, diante da ausência de
má fé da instituição financeira - Danos morais - Não
caracterização - Cobrança não colocou a parte autora em
situação vexatória frente a terceiros, nem trouxe ofensa à honra
ou dignidade - O panorama descrito configura mero dissabor,
não podendo ser alçado à categoria de dano moral, sob pena
de banalização do instituto - Tampouco há quadro que autorize
indenização à luz da teoria do "desvio produtivo do consumidor"
Honorários advocatícios Valor fixado, de 10% sobre o valor
da diferença a ser apurada que se revela irrisório, diante do
baixo valor dos empréstimos, devendo ser observado o art. 85,
§8o do CPC Fixação em R$1.500,00 que se revela adequada
e suficiente a remunerar o trabalho do profissional - Sentença
parcialmente
reformada
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000823-22.2019.8.26.0347;
Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Foro de Matão - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 17/08/2020; Data de Registro: 17/08/2020)
Revisional c.c. danos morais Contrato bancário Empréstimo
pessoal
Abusividade
Taxa de juros remuneratórios

Reconhecimento Excepcionalidade Peculiaridade do caso
Taxa pactuada superior à média de mercado Incidência de
juros abusivos (22,00% ao mês e 791,61% ao ano) Prática
abusiva
Artigo 51, IV e §1o, do CDC
Necessidade de
recálculo do contrato Adequação à taxa média de mercado
Aplicação da tese firmada no REsp Repetitivo 1.061.530/RS
Compensação (crédito e débito de igual natureza)

Possibilidade Artigo 368 do Código Civil Danos morais
Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador,
ou de efetivas consequências na esfera moral e material

Inobservância do artigo 373, I, do CPC Transtornos causados
ao autor que são meros dissabores do cotidiano que não
ensejam dano moral Precedentes do C. STJ Pretensão
afastada Sucumbência recíproca (artigo 86, caput, do CPC)
Reconhecimento. Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação
Cível
1000691-47.2019.8.26.0352;
Relator
(a): Henrique
Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado; Foro de Miguelópolis - 1a Vara; Data do Julgamento:
12/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)
Contrato bancário empréstimo pessoal quitado reconhecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005248-47.2020.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto 44.975 – Flavia
8
a abusividade das taxas de juros remuneratórios cobradas pela
instituição financeira ré, muito superiores à média de mercado
possibilidade de revisão do contrato, com repetição simples
do indébito não comprovada má-fé da parte credora danos
morais não caracterizados demanda parcialmente procedente

recurso
provido
em
parte.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000860-80.2020.8.26.0196; Relator (a): Jovino de Sylos;
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de
Franca - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/08/2020; Data
de Registro: 12/08/2020).
Ante o decaimento recíproco, compete a cada litigante arcar
com metade das custas e despesas processuais, bem como, com os honorários
advocatícios do patrono do adverso, ora fixados em 10% do valor atribuído à causa,
ressalvada a gratuidade concedida ao autor.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR